Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727898-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: ISRAEL BRITO LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em favor de ISRAEL BRITO LOPES, condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Observa-se que o impetrante asseverou que “Em razão do julgamento em 2a instância, o juízo da VEP expediu mandado de prisão sob o no 900057539-73, pendente de cumprimento”. Entretanto, não encontrei decisão nos presentes autos determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, sendo que lhe foi concedido na sentença o direito de apelar em liberdade, com aplicação de outras medidas cautelares e, embora já tenha sido julgada a apelação interposta, não foi determinada a expedição de guia de execução, e o processo ainda não transitou em julgado, pois interposto agravo da decisão que inadmitiu o recurso especial. Assim, concedo ao impetrante o prazo de cinco dias para proceder à juntada de cópia do ato coator. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 12:31:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator